Tribunal: TJSP
Processo: 1033261-59.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com a exclusão de apontamento e indenização por danos morais. Apontamento realizado na plataforma Serasa Limpa Nome. R. sentença de parcial procedência. Recurso exclusivo do réu.

Pretensão declaratória. Acolhimento imperativo. Requerido que não trouxe qualquer elemento concreto indicando titularizar o crédito objeto do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com a exclusão de apontamento e indenização por danos morais. Apontamento realizado na plataforma Serasa Limpa Nome. R. sentença de parcial procedência. Recurso exclusivo do réu.

Pretensão declaratória. Acolhimento imperativo. Requerido que não trouxe qualquer elemento concreto indicando titularizar o crédito objeto do apontamento, não tendo, na verdade, sequer o individualizado.

Exclusão do apontamento que é consequência lógica e necessária do reconhecimento de inexigibilidade do débito.

R. sentença mantida. Recurso desprovido, com a majoração dos honorários de sucumbência.